Tribunal: TJDFT
Processo: 0729388-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. TERMO DE QUITAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Atraso na entrega de imóvel. Termo de quitação. A despeito das alegações do embargante, não se vislumbra omissão no acórdão proferido. O termo de quitação não abrange todo o período de atraso na entrega do imóvel, mas apenas até a data em que foi dada a quitação, em 27/05/2013. Ademais, conforme exposto no acórdão embargado, o referido termo não faz restrição ao período que abrange, de modo que não se pode presumir que a quitação resulte em extinção completa da obrigação. Nesse sentido, não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
W